Tribunal: TJSP
Processo: 1006048-51.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Seguro Saúde. Ação de obrigação de fazer combinada da pretensão de ressarcimento de dano imaterial. Procedimento estético decorrente de cirurgia bariátrica. Cobertura devida. Acolhimento do pedido. Ausência de impugnação. Coisa julgada. Dano moral. Presença. Desnecessidade de efetiva comprovação. Senso pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Valor. Obediência aos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Seguro Saúde. Ação de obrigação de fazer combinada da pretensão de ressarcimento de dano imaterial. Procedimento estético decorrente de cirurgia bariátrica. Cobertura devida. Acolhimento do pedido. Ausência de impugnação. Coisa julgada. Dano moral. Presença. Desnecessidade de efetiva comprovação. Senso pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Valor. Obediência aos predicados da Honrada Corte da Cidadania. Sentença, nessa parte, reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006048-51.2020.8.26.0100
Voto no 45397
1/8
Registro: 2020.0000850619
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006048-51.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
MENDES BALLICO, é apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006048-51.2020.8.26.0100
Voto no 45397
2/8
VOTO No: 45397
Apelação Cível No 1006048-51.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Rafael Mendes Ballico
Apelado: Bradesco Saúde S/A
APELAÇÃO CÍVEL. Seguro Saúde. Ação de obrigação de fazer
combinada da pretensão de ressarcimento de dano imaterial.
Procedimento estético decorrente de cirurgia bariátrica.
Cobertura devida. Acolhimento do pedido. Ausência de
impugnação.
Coisa
julgada.
Dano
moral.
Presença.
Desnecessidade de efetiva comprovação. Senso pacificado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Valor. Obediência aos
predicados da Honrada Corte da Cidadania. Sentença, nessa
parte, reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER, somada de pedido de indenização por dano moral, julgada
procedente em parte pela r. sentença da lavra da ilustre Magistrada Valéria
Longobardi, de relatório adotado.
Apela o autor alegando que os postulados do dano
moral, ao contrário do que foi deliberado, estão presentes, devendo, por isso
mesmo, ser prestigiado o pleito disparado (fls. 409/421).
Contrarrazões às fls. 430/437.
Não houve veto ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006048-51.2020.8.26.0100
Voto no 45397
3/8
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer somada de
pleito de indenização por dano moral.
Alega o autor, em síntese, que é beneficiário do
plano de saúde junto à ré e que foi submetido a cirurgia de redução de
estômago (bariátrica), necessitando, em complemento, a realização de
cirurgia reparadora, a qual foi recusada ao argumento de que se trata de
procedimento estético. Asseverou, mais, o método acima indicado lhe causou
uma série de deformações corporais (acentuada flacidez, dobras de pele em
várias regiões, dermatites, assaduras, dentre outros problemas), a lhe causar
grande desconforto físico, a representar prejuízo à sua qualidade de vida,
inclusive de índole psicológica (fls. 1/18).
Concedida a tutela de urgência (fls. 44/46), a ré foi
citada e apresentou defesa. Disse que a recusa está correta, além de lícita, haja
vista a existência de vedação contratual. Impugnou, ainda, o valor atribuído à
causa e o dano moral reclamado, porquanto inexistentes seus pressupostos
(fls. 53/82).
Réplica a fls. 362/383.
Sobreveio a r. sentença pelejada, que entendeu
irregular a negativa operada pela ré, mormente por força das regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006048-51.2020.8.26.0100
Voto no 45397
4/8
consumeristas e do firme entendimento pretoriano, afastando, porém, o
ressarcimento relativo à lesão imaterial invocada (fls. 401/407).
O recurso é vitorioso.
De plano, quadra assentar, muito embora fosse
desnecessário, que à conta da inexistência de recurso específico transitou
em julgado o capítulo da r. decisão singular que aprovou os procedimentos
“(...) indicados a fls. 24/26, de forma integral, de acordo com as especificações médicas,
desde que realizado por profissionais e em estabelecimentos integrantes da rede
credenciada, ou custeie, por reembolso, nos limites do contrato, caso realizado por
profissionais e em estabelecimentos integrantes de fora da rede (...)”, tema que, à farta,
não cabe ser analisado nesta insurreição.
Resta, assim, tão somente, a crítica sobre o assunto
relativo ao dano extrapatrimonial.
Diversamente do pensamento externado pela ilustre
Sentenciadora de piso, a injustificada negativa da ré e o tempo que dela
decorreu impôs ao apelado uma angustiante incerteza, verdadeira aflição,
que certamente extrapola o mero aborrecimento.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua
convicção a esse timbre, afirmando que a recusa indevida à cobertura médica
é causa de dano moral, já que agrava a situação de amargura psicológica e de
ansiedade no estado de espírito do consumidor, aumentando o risco à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006048-51.2020.8.26.0100
Voto no 45397
5/8
psique. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
QUIMIOTERÁPICO.
RECUSA
INDEVIDA.
ABUSIVIDADE
RECONHECIDA
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
DEVIDA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 83/STJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE
REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE
NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção
no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas
hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de
saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou
contratualmente obrigada, por configurar comportamento
abusivo. Incidência, mais uma vez, da Súmula n. 83/STJ.
2. O valor arbitrado a título de danos morais pelo Julgador a
quo observou os critérios de proporcionalidade e de
razoabilidade, visto que o montante fixado não se revela
exorbitante, e sua eventual redução demandaria reexame de
provas (Súmula n. 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp no 1.380.767/SP, 4a Turma, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.09.2018).
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO. IPERGS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE
REALIZAÇÃO
DE
CIRURGIA.
AFRONTA
À
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OCORRÊNCIA DE
DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DO
IPERGS DESPROVIDO.
1. Deferida Assistência Judiciária Gratuita à parte autora (fls.
122), não há falar em deserção do Recurso Especial.
2. A jurisprudência desta Corte reconhece a ocorrência de
dano moral in re ipsa nos casos em que houve a recusa
indevida do plano de saúde de realização de procedimento
cirúrgico necessário, porquanto há afronta à dignidade da
pessoa humana. Precedentes: AgInt no REsp. 1.552.287/DF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006048-51.2020.8.26.0100
Voto no 45397
6/8
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3.4.2017; AgInt no
REsp. 1.610.337/PR, Rel. Ministro. LUIS FELIPE
SALOMÃO, DJe 28.3.2017; AgInt no AREsp. 1.016.100/DF,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 31.3.2017.
3. Os valores a título de indenização por danos morais,
fixados em R$ 20.000,00, e de honorários advocatícios,
arbitrados em 20% do valor da condenação, não se mostram
excessivos e atendem aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
4. Agravo Interno do IPERGS desprovido.
(AgInt no REsp 1.385.638/RS, 1a Turma, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.11.2017).
O dano moral, no caso dos autos, é considerado in re
ipsa, prescindindo de específica comprovação.
Na doutrina de Carlos Alberto Bittar (Reparação
Civil por Danos Morais, São Paulo: Revista dos Tribunais. 1993, pp.
202-205) o dano moral decorre da simples violação, sendo desnecessária a
prova de prejuízo concreto, pois “(...) o dano existe no próprio fato violador,
impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva. Surge ex facto, ao atingir
a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse sentido é que
se fala em damnum in re ipsa. Ora, trata-se de presunção absoluta, ou iuris et de iure,
como a qualifica a doutrina. Dispensa, portanto, prova em concreto. Com efeito, corolário
da orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova do dano
moral. Não cabe ao lesado, pois, fazer demonstração que sofreu, realmente, o dano moral
alegado (...)”.
Nos termos do artigo 944, caput, do Código Civil a
indenização mede-se pela extensão do dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006048-51.2020.8.26.0100
Voto no 45397
7/8
Na hipótese de prejuízo moral, esta extensão leva
em conta determinados parâmetros, como o grau de culpa do ofensor, a
dilatação do prejuízo, a intensidade do sofrimento da vítima e a situação
econômico-financeira das partes.
A apelada é empresa de seguro saúde que lida
diariamente com direitos fundamentais da pessoa humana. A quantia não
pode ser ínfima a ponto de estimular a reiteração do ilícito perpetrado.
Ao mesmo tempo, não pode o autor obter
enriquecimento sem causa em decorrência do fato, mas apenas ser justamente
compensada pelo agravo suportado.
Na forma dos predicados eleitos pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça razoabilidade e proporcionalidade e diante
dos critérios dantes mencionados, se exibe adequada a cifra correspondente a
R$ 8.000,00 (oito mil reais), que bem servirá de conforto ao apelado pelos
efeitos do episódio verificado.
Estas, em suma, as fundações que permitem, nos
limites do apelo interposto, alterar o r. pronunciamento ofendido.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para JULGAR PROCEDENTE o pedido e CONDENAR a ré a pagar à
autora, a título de dano moral, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006048-51.2020.8.26.0100
Voto no 45397
8/8
Arcará a ré, ainda, com a totalidade das custas processuais e os honorários
advocatícios da ilustre procuradora do apelado, estimados, nos termos do que
dispõem os §§ 2o e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, em 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator